Tribunal: TJMT
Processo: 1002323-41.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002323-41.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), LUCIANO LIMA THOMAZ DE AQUINO - CPF: 412.040.851-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA COLIDER LTDA - CNPJ: 26.572.941/0001-93 (AGRAVADO), MANOEL CANDIDO CALDEIRA - CPF: 116.660.569-87 (AGRAVADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), EDER JOSE AZEVEDO - CPF: 027.433.699-57 (ADVOGADO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), THAIZE DE OLIVEIRA LANGARO - CPF: 016.933.841-08 (ADVOGADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), VILMA LIMA GALADINOVIC ALVIM - CPF: 584.572.409-00 (ADVOGADO), MANOEL CANDIDO CALDEIRA - CPF: 116.660.569-87 (AGRAVANTE), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), LUCIANO LIMA THOMAZ DE AQUINO - CPF: 412.040.851-53 (AGRAVADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO – SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO NA ORIGEM – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU QUALQUER OUTRO VÍCIO NO ACÓRDÃO
–
RECURSO DESPROVIDO.

Embargos de Declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.

Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da questão já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, o que,
in casu,
não se verificou.

Embargos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO N. 1002323-41.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: MANOEL CÂNDIDO CALDEIRA

EMBARGADOS:
LUCIANO LIMA THOMAZ DE AQUINO
e outra

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MANOEL CÂNDIDO CALDEIRA
contra acórdão unânime (ID. 239815659) que negou provimento ao
Agravo Interno
interposto contra decisão monocrática (ID.

229946687) que julgou prejudicados os
Embargos de Declaração
opostos pelo ora Embargante, contra acórdão (ID. 221718179) que proveu o
Agravo de Instrumento
interposto por
LUCIANO LIMA THOMAZ DE AQUINO
, para reconhecer e declarar a nulidade da execução.

O Embargante aduz, em síntese, omissão no Acórdão que não acolheu seu pleito de modificação do primevo Acórdão que proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargado.

Alega que, embora a sentença, na origem, tenha transitado em julgado, o que se pretende não é modificar a sentença, mas sim, o mencionado Acórdão que proveu o Agravo de Instrumento.

Assevera, ainda, que diversos argumentos e dispositivos legais invocados pelo Embargante nas razões do Agravo Interno não foram apreciados, motivo pelo qual há omissão a ser sanada.

Com essas considerações, requer o provimento dos aclaratórios, a fim de que seja proferido novo acórdão, com o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos na petição de Agravo Interno.

Contrarrazões de Luciano Lima Thomaz de Aquino (ID. 244460695), pelo não conhecimento dos Embargos, e, no mérito, pelo desprovimento dos aclaratórios.

Intimada, a Cooperativa Agropecuária Mista Colíder Ltda. não apresentou contrarrazões, conforme certificado junto ao ID. 245633163

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:

O Embargado, em suas contrarrazões, alega que os Embargos opostos não devem sequer ser admitidos, visto que manejados depois de certificado o trânsito em julgado da sentença.

Analisando as questões trazidas no bojo dos aclaratórios, verifico que a preliminar aventada se confunde com o mérito, razão pela qual deixo para apreciá-la no tópico seguinte.

VOTO – MÉRITO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

No caso,
os Embargos não merecem ser acolhidos.

O Acórdão embargado tratou de forma clara e expressa a matéria ora ventilada, quando assim dispôs:

“
(...)
conforme Acórdão ID. 221718179, o Agravo de Instrumento interposto por
LUCIANO LIMA THOMAZ DE AQUINO
foi provido, à unanimidade, nos termos do voto desta Relatora, para “reconhecer e declarar a nulidade da execução, diante da inexistência da dívida, bem como, por ilegitimidade ativa do exequente/Agravado”, e julgar “extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI c/c art. 924, II e III do CPC, condenando o exequente, pelo princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.”.

Na sequência, foram opostos Embargos de Declaração por
MANOEL CÂNDIDO CALDEIRA
, seguidos das respectivas contrarrazões.

Ocorre que, antes mesmo do julgamento dos aclaratórios, sobreveio
SENTENÇA
nos autos de origem, pelo reconhecimento “da nulidade da presente execução, adotando como razão de decidir a fundamentação utilizada pela instância superior (no julgamento do Agravo de Instrumento).”.

A referida
sentença transitou em julgado
,
sem interposição de Recurso
, em 23/07/2024, conforme Certidão ID. 163268277 dos autos de origem.

Na sequência, denota-se que no dia seguinte ao trânsito em julgado, o ora Agravante
MANOEL CÂNDIDO CALDEIRA
comparece aos autos por meio de simples petição, para afirmar a incorreção da certidão de trânsito em julgado, visto que ainda pendia de julgamento os Embargos de Declaração em sede de Agravo de Instrumento, perante a Segunda Instância.

Sucessivamente, o magistrado singular proferiu despacho, indeferindo o pleito do ora Agravante, e salientou que “a irresignação contra a invectivada sentença deve ser feita por meio do recurso cabível e no prazo assinalado - tal qual preconiza o Código de Processo Civil.”.

Pois bem. No caso, a questão não demanda qualquer complexidade.

É evidente que o magistrado proferiu sentença, adotando como razões de decidir a fundamentação utilizada no Acórdão proferido em Agravo de Instrumento.

E, “Da sentença cabe apelação” – art. 1.009 do CPC, redação clara e expressa.

Ora, não tendo sido oposta a Apelação, é inevitável o trânsito em julgado da sentença, e, consequentemente, a declaração da perda superveniente do objeto dos Embargos de Declaração em trâmite nesta Segunda Instância.

Em que pese todo o esforço do Agravante em sustentar a sua tese, a mesma não merece prevalecer, de modo que deve ser mantida a decisão agravada, que julgou prejudicados os aclaratórios, face à prolação da sentença na origem, com trânsito em julgado.”.

Em resumo, na sentença o magistrado singular adotou como razões de decidir a fundamentação utilizada no Acórdão prolatado quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, conforme trecho a seguir:

“Nesta senda, forçoso é o reconhecimento da nulidade da presente execução, adotando como razão de decidir a fundamentação utilizada pela instância superior.”
(sentença – ID. 227984177).

Assim, mais uma vez, é de se repisar que da sentença que julgou extinta a execução, reconhecendo a sua nulidade, na esteira da fundamentação utilizada pela instância superior, o recurso cabível era o de Apelação Cível, que
devolveria

a matéria ao Tribunal
.

A propósito, e
mutatis mutandis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – O EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO ESTÁ LIMITADO PELAS MATÉRIAS QUE FORAM OBJETO DE RECURSO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

(...)

2. Desse modo, verifica-se que inexiste qualquer vício no acórdão embargado, uma vez que o efeito devolutivo do recurso de apelação está limitado pelas matérias que foram objeto de recurso.

3. “No âmbito da devolução, o tribunal poderá apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela sentença recorrida, mas a extensão do que será analisado é definida pelo pedido do recorrente. Em seu julgamento, o acórdão deverá limitar-se a acolher ou rejeitar o que lhe for requerido pelo apelante, para que não haja ofensa aos princípios da disponibilidade da tutela jurisdicional e o da adstrição do julgamento ao pedido.”
(STJ - REsp: 1909451 SP 2019/0356294-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)

4. O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.”
(N.U 1001112-75.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

Contudo, o ora Embargante optou por não recorrer no primeiro grau, deixou transitar em julgado a sentença, e seguiu uma discussão fadada ao fracasso na segunda instância, já que a essa altura pendia sobre os autos de origem a certidão de trânsito em julgado.

Ora, toda essa celeuma foi devidamente esmiuçada quando do julgamento do Agravo Interno, não havendo como permitir a perpetuação dessa discussão, ainda que sob alegação de preclusão
pro judicado
.

Aliás, sobre essa questão, é de se salientar que em centenas de milhares de casos um mesmo magistrado julga o Agravo de Instrumento e na sequência, por prevenção, a Apelação, havendo muitas vezes coincidência entre as matérias apreciadas, sem que, obviamente, isso implique em configurar a preclusão judicial, como quer fazer crer o Embargante.

Assim, não há que se falar em omissão ou quaisquer outros vícios no Acórdão embargado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÕES DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO À PREMISSAS FÁTICOS-JURÍDICOS – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – ALEGACÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - VÍCIO SANADO -PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – RECURSO DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PARCIALMENTE ACOLHIDO. – RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A. REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Não há que se falar em omissão quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.
(
N.U 1008685-04.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, e acolho em parte o pedido do Embargado no sentido de condenar o Recorrente ao pagamento de multa de 1% (um por cento)

sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 1.026, §2º do CPC, com as advertências do §3º, no caso de eventual oposição de novos embargos com caráter manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024